Tribunal: TJSP
Processo: 1022472-03.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito – ITBI – Provimento para determinar repetição do valor pago a maior em razão da utilização de base de cálculo que teve por referência "valor mínimo" apurado pelo Município, e não o valor da transação (Tema 1113, do STJ). Ilegalidade do valor adotado pelo Município. Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP – Tema 1113. Repetição do indébito

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito – ITBI – Provimento para determinar repetição do valor pago a maior em razão da utilização de base de cálculo que teve por referência "valor mínimo" apurado pelo Município, e não o valor da transação (Tema 1113, do STJ). Ilegalidade do valor adotado pelo Município. Tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP – Tema 1113. Repetição do indébito devida - Sentença mantida - Recurso não provido.